Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Práticas abusivas – Ação civil pública de reparação de danos morais coletivos cumulada com obrigação de fazer e não fazer – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Acervo probatório suficiente para a conclusão de que existe a prática abusiva, consistente na venda casada de seguros diversos quando da aquisição de produtos da ré pelos consumidores – Significativa

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Práticas abusivas – Ação civil pública de reparação de danos morais coletivos cumulada com obrigação de fazer e não fazer – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Acervo probatório suficiente para a conclusão de que existe a prática abusiva, consistente na venda casada de seguros diversos quando da aquisição de produtos da ré pelos consumidores – Significativa quantidade de reclamações em sítios eletrônicos especializados e em PROCONs – Reclamações trabalhistas em que ex-funcionários relatam coerção para a realização da prática ilícita – Redução da quantidade de reclamações a partir do ano de 2020 que decorre principalmente do fechamento de lojas físicas como medida de combate à pandemia de Covid-19 – Prática abusiva predominantemente praticada em lojas físicas, dada a imprescindibilidade da atuação do vendedor para sua ocorrência – Dano moral coletivo configurado – Prática que causa grave sensação de impotência na sociedade quanto à inevitabilidade da venda casada, sobretudo no grupo dos hipervulneráveis – Indenização arbitrada em R$ 250.000,00 – Pedidos cominatórios procedentes, exceto no que tange a obrigar a ré a oferecer o seguro somente após a venda do produto, o que violaria a livre concorrência e iniciativa, vetores fundamentais da ordem econômica – Ônus da sucumbência atribuído à ré, em razão do decaimento ínfimo da autora – Sentença reformada – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.